Tribunal: TJSP
Processo: 1001385-59.2023.8.26.0357
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de omissão e contradição no Acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de omissão e contradição no Acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

EMBARGOS REJEITADOS.